Tribunal: STF
Processo: Rcl 76454
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. COOPERATIVA DE TRABALHO. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pela Estratégia Cooperativa de Trabalho da Área da Saúde, em 14.2.2025, contra a seguinte decisão proferida pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região proferida no Recurso Ordinário n. 0010099-78.2024.5.03.0034, pela qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral:



    “Insurge-se a 1ª reclamada contra a r. sentença de origem que reconheceu o vínculo de emprego com a autora, no período de 03.08.2020 a 31.05.2022, considerando a dispensa imotivada, condenando-a ao pagamento das verbas rescisórias daí decorrentes, além da retificação da CTPS obreira e fornecimento das guias TRCT e CD/SD.



    Examino.



    A reclamante relatou na exordial que foi admitida pela 1ª ré, Fundação São Francisco Xavier, em 03.08.2020, na função de técnica de enfermagem, sendo dispensada sem justa causa em 01.02.2022. Sustentou que, em 24.02.2022, foi contratada pela 2ª reclamada, Estratégia Cooperativa de Trabalho da Área da Saúde, por meio de um termo de associação, permanecendo trabalhando nas mesmas funções, atendendo os mesmos pacientes, em domicílio, sob a mesma chefia. Pugnou pela unicidade contratual.



    Em defesa, a 2ª ré aduziu que jamais aconteceu qualquer relação jurídica de emprego com a autora, face à inexistência de continuidade e subordinação. Alegou que a reclamante sempre foi a responsável pelos dias e horários disponíveis, apenas informando à Cooperativa acerca de sua disponibilidade. 



    Por sua vez, a 1ª ré informou que contratou a 2ª reclamada para prestação de serviços de saúde em caráter emergencial, existindo uma relação meramente comercial. Afirmou que a 2ª reclamada não tinha qualquer ingerência sobre os empregados da 1ª ré.



    Nos termos dos artigos 4º e 7º da Lei 5.764/71, as sociedades cooperativas devem ser constituídas com a finalidade de prestação de serviços aos próprios associados e não por estes a terceiros. Assim, as cooperativas são uma organização de pessoas físicas com o objetivo de se ajudarem mutuamente para multiplicar sua própria capacidade de obtenção de bens, serviços ou mercados para si mesmos, exercendo completo domínio sobre o seu trabalho, e constituídas com a finalidade de prestação de serviços aos próprios associados, sendo a associação por livre manifestação da vontade.



    Também a Lei 12.690/2012, que dispõe sobre a organização e o funcionamento das Cooperativas de Trabalho, preconiza, em seu art. 2º, que se considera Cooperativa de Trabalho a sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho, merecendo registrar que, conforme o disposto no parágrafo 2º do mesmo artigo, considera-se autogestão o processo democrático no qual a Assembleia Geral define as diretrizes para o funcionamento e as operações da cooperativa, e os sócios decidem sobre a forma de execução dos trabalhos, nos termos da lei.



    Dessa forma, conclui-se que as cooperativas não são meras prestadoras de serviços e tampouco visam à obtenção de lucros destinados aos seus dirigentes. Desse modo, a possibilidade de oferta de serviços a terceiros deve constituir mero instrumento para viabilizar o seu objetivo primário e mais notável, consistente na prestação de serviços aos seus próprios integrantes. Afastada essa singularidade, a cooperativa deixa de atender a seus fins.



    No caso dos autos, a despeito da regularidade formal representada pelos documentos acostados à defesa (Id d002821 - Pág. 1 e seguintes), tem-se que a realidade era diversa.



    Os princípios norteadores do cooperativismo são o da dupla qualidade e o da retribuição diferenciada. O primeiro informa que o cooperado deve ser sócio e destinatário efetivo dos serviços prestados pela cooperativa, sendo cooperado e cliente e auferindo as vantagens dessa duplicidade de condição. O segundo, por seu turno, significa que o cooperado obtenha ganhos superiores àqueles que alcançaria se estivesse atuando de forma isolada, não associado.



    In casu, uma vez que as rés admitiram a prestação de serviços, mas negaram o vínculo empregatício, no período em que a trabalhadora passou a laborar para a Cooperativa reclamada, atraíram para si o ônus probatório acerca da relação jurídica existente entre as partes, encargo do qual não se desincumbiram a contento. (...)



    O preposto da 1ª ré confirmou que a 2ª reclamada aproveitou o quadro de empregados da 1ª reclamada, afirmando que "quem quisesse entrar na Cooperativa poderia; que a Estratégia prestava serviços para a Fundação; que a Fundação fazia o serviço de home care diretamente; que depois esse serviço passou para a Estratégia; que foi terceirizado o serviço devido ao caráter emergencial, pós-pandemia; que a orientação médica vinha da Fundação; que a escala era realizada pela Cooperativa, que acionava os técnicos; que o médico que faz o acompanhamento é o médico da Fundação " (depoimento videogravado e acessado por meio do link disponibilizado no Id adecef1). (...)



    Nesse contexto, a prova oral colhida revelou que a autora, pouco tempo após a rescisão contratual com a 1ª ré, em 01.02.2022 (TRCT de Id 18d9f4d), passou a trabalhar para a 2ª reclamada, com pessoalidade, onerosidade, não eventualidade e subordinação jurídica.



    Destaca-se que a preposta da 2ª ré informou que a reclamante continuou exercendo as mesmas funções, nos mesmos moldes anteriormente estabelecidos com a 1ª reclamada. Ademais, ambos os prepostos confirmaram que a 2ª ré absorveu a maioria da mão-de-obra da 1ª reclamada.



    Veja-se que mesmo após mudança para a Cooperativa, a reclamante continuou a receber ordens da 1ª reclamada, como se extrai do depoimento pessoal do preposto da 1ª ré.



    Desse modo, o conjunto probatório permite concluir que havia pessoalidade na prestação dos serviços, uma vez que a autora não poderia se fazer substituir por outra pessoa (depoimento da preposta da 2ª ré).



    A onerosidade é incontroversa, como se extrai dos recibos anexados no Id 7b0692e, assim como a não eventualidade, conforme planilha juntada no Id 053c21e - Pág. 1 seguintes, relatando a preposta ‘que a autora fazia uns 15 plantões por mês’.



    O comportamento das reclamadas evidencia a existência de fiscalização e controle dos serviços prestados, revelando a subordinação direta. Repise-se que a autora recebia ordens do médico da 1ª reclamada.



    Não bastasse, não foi acostado aos autos qualquer documento comprovando a efetiva participação da reclamante em atividades da Cooperativa, em reuniões ou assembleias.



    Outrossim, não se evidenciou o requisito da dupla qualidade, ou que a laborista percebesse efetivas vantagens pelo fato de ser cooperada.



    Nessa perspectiva, evidenciada a fraude, aplica-se o disposto no artigo 9º da CLT, devendo prevalecer o contrato que, efetivamente, regeu a relação jurídica havida entre as partes, ou seja, o contrato de emprego, devendo a 2ª reclamada responder de forma solidária pelas verbas deferidas à autora na presente demanda.



    Assim, considerando todo o processado, reconheço a existência de um único contrato de emprego, entre a autora e a 1ª reclamada, no período de 03.08.2020 a 31.05.2022. Nesse ponto, coaduno com os fundamentos exarados na r. decisão de primeiro grau quanto à data de saída e modalidade de ruptura contratual, adotando-os como razões de decidir (Id e1b54fc - Pág. 5):



    Nessas condições, o que se conclui é que, diante da fraude perpetrada pela 1ª reclamada, utilizando-se da cooperativa reclamada para manter sua mão-de-obra, houve a prestação de serviços da reclamante de forma contínua para a 1ª reclamada no período entre 03/08 /2020 a 31/05/2022, sendo imperativo o reconhecimento da unicidade contratual no período em questão. Vale registrar que a reclamante não prestou serviços de forma contínua após 31/05/2022, sendo certo que a petição inicial não faz a distinção dos períodos posteriores, a fim de que fosse dada a qualificação jurídica adequada, razão pela qual foi fixado o término contratual na data acima. Diante do incontroverso aproveitamento, também, da força de trabalho da reclamante pela a 2ª reclamada, ela responderá solidariamente à 1ª reclamada, por eventuais condenações impostas nesta sentença. Em relação a modalidade de ruptura contratual, tendo em vista que não houve prova específica quanto ao tema e era ônus do empregador comprovar a forma da ruptura, entendo que a extinção do contrato de trabalho decorreu de iniciativa da empregadora.



    Pelo exposto, mantenho o reconhecimento do vínculo de emprego entre a autora e a primeira reclamada (Fundação São Francisco Xavier), no período de 03.08.2020 a 31.05.2022, com a consequente condenação ao pagamento das verbas rescisórias correspondentes, anotação da CTPS e fornecimento das guias (Id e1b54fc - Pág. 20/21). 



    Nego provimento” (fls. 7-11, doc. 15



    2. A reclamante relata “trata(r)-se de Reclamação Trabalhista movida pela Maria das Dores Cordeiro, pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício e consequente condenação ao pagamento de verbas trabalhistas, alegando que a relação havida entre a Reclamante, esta peticionante (Estratégia Cooperativa ou 2ª reclamada) e outra, 1ª Reclamada (Fundação São Francisco Xavier), alegando que a empresa Estratégia é uma empresa terceirizada da Primeira Reclamada (Fundação São Francisco Xavier)” (fl. 3, doc. 1).  



    Sustenta que o Tribunal de origem, “reconhecendo suposta irregularidade no método de contratação entre a Cooperativa e a Contratante dos serviços, conferindo ao final a procedência ao pedido de reconhecimento de vínculo empregatício da terceira, outrora Reclamante, nos auto do processo n.º 0010099-78.2024.5.03.0034, além de condenar as Reclamadas naqueles autos ao pagamento solidário das parcelas decorrentes do vínculo. Pode-se extrair do r. Acórdão que o magistrado decidiu pela ilicitude da terceirização de mão de obra e não considerou no caso em tela o julgado pelo C. STF em sede de ADPF n.º 324. Não só isso, como também desconsiderou o contexto normativo e histórico apresentado no Tema de Repercussão em território nacional, vide Tema n.º 725, que de igual forma consolidou que não há ilicitude na terceirização de atividade fim de forma mais ampla” (fl. 14, doc. 1).



     



    Assevera que “os profissionais liberais que compõem a cooperativa, são entre eles auxiliares de enfermagem, médicos e enfermeiros e, grosso modo, não se tratam, portanto, de pessoas hipossuficientes, mas sim se pessoas esclarecidas, que tiveram oportunidades de estudo e, portanto, acabam por fazer escolhas melhores, sobretudo, cientes das modalidades de contratação. A realidade é que, atuando na área da saúde, estão disponíveis os profissionais a um sistema de trabalho que possui uma dinâmica muito grande, condicionado a rotinas diversificadas, mas não subordinados a um único empregador, a um único hospital ou a uma única empresa de saúde. Tanto o é verdade, que a ora Peticionante/Reclamante não possui exclusivamente um único contrato de prestação de serviços com uma única tomadora de seus serviços” (fls. 19-20, doc. 1).



    Pede “seja: (i) a presente reclamação julgada procedente, com a finalidade de garantir a efetividade, bem como a autoridade das decisões do C. STF, para cassação da decisão em questão, posto que se trata de título executivo nulo de pleno direito; (ii) caso entenda pela validade do título executivo, acessoriamente, requer a cassação da decisão para que seja atribuída a responsabilidade na forma subsidiária, nos termos da ADPF 324” (fl. 24, doc. 1). 



    3. A presente reclamação veio-me em conclusão por prevenção à Reclamação n. 75.742 (doc. 22).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral.



    6. Sobre o alegado descumprimento do assentado no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, sem razão a reclamante, pois não houve exaurimento das instâncias ordinárias na espécie vertente.



    O inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil dispõe ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser a reclamação sucedâneo recursal.



    7. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de Atividade-Fim e de Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias 
(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    8. Na espécie vertente, a Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região concluiu pela ilicitude do contrato de prestação de serviços e pela existência de relação de emprego entre a beneficiária e a reclamante, com os seguintes fundamentos:



    “Os princípios norteadores do cooperativismo são o da dupla qualidade e o da retribuição diferenciada. O primeiro informa que o cooperado deve ser sócio e destinatário efetivo dos serviços prestados pela cooperativa, sendo cooperado e cliente e auferindo as vantagens dessa duplicidade de condição. O segundo, por seu turno, significa que o cooperado obtenha ganhos superiores àqueles que alcançaria se estivesse atuando de forma isolada, não associado. 



    In casu, uma vez que as rés admitiram a prestação de serviços, mas negaram o vínculo empregatício, no período em que a trabalhadora passou a laborar para a Cooperativa reclamada, atraíram para si o ônus probatório acerca da relação jurídica existente entre as partes, encargo do qual não se desincumbiram a contento. (...)



    O comportamento das reclamadas evidencia a existência de fiscalização e controle dos serviços prestados, revelando a subordinação direta. 



    Repise-se que a autora recebia ordens do médico da 1ª reclamada. 



    ão bastasse, não foi acostado aos autos qualquer documento comprovando a efetiva participação da reclamante em atividades da Cooperativa, em reuniões ou assembleias. 



    Outrossim, não se evidenciou o requisito da dupla qualidade, ou que a laborista percebesse efetivas vantagens pelo fato de ser cooperada.



    Nessa perspectiva, evidenciada a fraude, aplica-se o disposto no artigo 9º da CLT, devendo prevalecer o contrato que, efetivamente, regeu a relação jurídica havida entre as partes, ou seja, o contrato de emprego, devendo a 2ª reclamada responder de forma solidária pelas verbas deferidas à autora na presente demanda.” (fls. 9-11, doc. 15).



    A autoridade reclamada desconsiderou o contrato de prestação de serviços autônomos, em sistema cooperativo ajustado entre a reclamante e a beneficiária da decisão reclamada.



    Essa decisão destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Por exemplo, no julgamento da Reclamação n. 47.843-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento” (DJe 7.4.2022).



 




    Na mesma linha, são os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG – TEMA 725/RG. ADERÊNCIA ESTRITA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A reclamação proposta por violação de decisões proferidas em ADI, ADC e ADPF não exige o esgotamento de instância. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.705-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI 
Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI 
nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 60.118-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725/RG) E NA ADC 66/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. GERENTE DE PROJETOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II – O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III – Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG e na ADC 66/DF. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 62.614-ED, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria de fundo envolve declaração de ilicitude da terceirização de serviços relacionados à atividade-fim, pois entendeu que restou evidenciada a prática de pejotização. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 53.771-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.8.2022). 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região proferida no Recurso Ordinário n. 0010099-78.2024.5.03.0034 e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito, com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora